Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726488-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES EMBARGADO: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Ao ID 21151657, o réu Carlos Alberto Chaves informa o falecimento do autor Chiang Jin Guan e requer a suspensão do feito até a habilitação do espólio. Nada a prover quanto ao petitório, uma vez que, como o recurso já foi julgado por este Tribunal, pendente apenas a certificação do trânsito em julgado, o referido requerimento deverá ser deduzido, se o caso, perante o juízo de primeiro grau. À Secretaria da 1o Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora